Tribunal: STF
Processo: Rcl 79437
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Reclamação Constitucional proposta por T.S. e outro em face de acórdão do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região na ação trabalhista n.º 1001177-91.2023.5.02.0002, o qual teria desrespeitado o entendimento do STF nos precedentes: ADPF 324, ADC 48, ADC 66, ADI 3.961, ADI 5.625 e Tema nº 725.



    Aduzem que:



    “[...] a demanda original envolve situação jurídica em que a 10ª Turma do E. TRT da 2ª Região desconsiderou a existência de um contrato de franquia e, também, de um contrato de prestação de serviços, determinando o retorno dos autos para a primeira instância para regular prosseguimento de instrução processual, cassando decisão que acertadamente reconhecia a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda.



    O v. acórdão impugnado não observou a autoridade da ADPF 324 e do RE 958.252, as quais aderem à hipótese discutida nos autos do processo adjacente, tornando plenamente cabível a presente Reclamação, com fulcro nos artigos 102, I, “l”, da Constituição Federal6 , e 988, II, do CPC .”



    Argumentam que, na origem, o processo é movido por Henrique Cezar do Valle Torres (ora Terceiro Interessado), sócio da empresa SOUTH SYSTEM, que manteve contrato de franquia e prestação de serviços com a ora Reclamante (TOTVS S.A). Acerca do debate na Reclamação Trabalhista nº 1001177-91.2023.5.02.0002, esclarecem:



    “ O Terceiro Interessado [Henrique Cezar do Valle Torres], contudo, muito embora não tenha alegado nenhum vício que pudesse macular o seu ingresso como sócio na sociedade limitada SOUTH SYSTEM, ajuizou a referida ação trabalhista, postulando não só a declaração de nulidade dos modelos de contratação, como também a nulidade dos atos societários da SOUTH SYSTEM e de outra empresa da qual foi sócio, a PASSLACK CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (“PASSLACK”), através da qual também prestou serviços em favor da Segunda Reclamante, a qual acabou adquirindo suas quotas” (eDoc 1, p. 3)



    Aludem à jurisprudência desta Corte acerca do conflito de competências estabelecido entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, sustentando que:



    “nota-se que os casos ora apontados têm em comum com o presente: a) o fato de dizerem respeito a demandas em que se discutiu a validade de contratos de natureza comercial (ou mercantil); b) a inexistência de coação ou vício na manifestação de vontade dos envolvidos; e c) a ausência da figura histórica do trabalhador “hipossuficiente”, sem know-how e condições de negociar as condições de trabalho. 



    De forma prática, é dizer que, em todas as decisões abordadas, verificou-se que a Justiça do Trabalho não pode usurpar a competência da Justiça Comum para análise de questões atinentes ao direito empresarial.” (eDoc 1, p. 19)



    Diante do exposto, postulam: 



    “a) O deferimento da medida liminar pretendida, a fim de suspender a decisão reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 1001177-91.2023.5.02.0002, até o trânsito em julgado desta Reclamação;



    B) A procedência dos pedidos formulados nesta Reclamação, de modo a promover a cassação da decisão proferida pela 10ª Turma do E. TRT da 2ª Região;” (eDoc 1, p. 22)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação. 



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Henrique Cezar do Valle Torres em face da parte ora reclamante  tem como objeto “a declaração de nulidade dos modelos de contratação, como também a nulidade dos atos societários da SOUTH SYSTEM e de outra empresa da qual foi sócio, a PASSLACK CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA (“PASSLACK”), através da qual também prestou serviços em favor da Segunda Reclamante”(eDoc 1, p. 3).



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), o acórdão em recurso ordinário reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, pelos seguintes fundamentos:



    “Da competência material da Justiça do Trabalho 



    De efeito, fixa-se a competência nos termos da causa de pedir e pedidos veiculados no libelo, e, in casu, o reclamante alegou ter trabalhado para a 1ª reclamada (TOTVS) com pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica. Sustenta que foi inserido em uma estrutura societária fraudulenta, na qual a 2ª reclamada foi utilizada como "empresa de fachada" para ocultar a relação de emprego. Ainda, que foi colocado como "sócio" da South System para simular a prestação de serviços (contrato de franquia), mas na realidade atuava como empregado da TOTVS e, mais recentemente, da Dimensa (3ª reclamada). Busca o reclamante o reconhecimento do vínculo empregatício com a 1ª reclamada, a nulidade dos contratos fraudulentos e a responsabilização solidária das três empresas envolvidas, destacando que essa prática de "pejotização" foi utilizada para evitar o pagamento de encargos trabalhistas e tributários. 



    Nessa moldura, a alegação da defesa de que houve relação meramente comercial entre as partes, mercê de contrato válido de franquia, consiste em fato modificativo do direito do reclamante, afeito ao mérito da questão, que, se provado, conduz à improcedência da ação, e, não, à incompetência material.



    Sublinhe-se, por oportuno, que as partes não firmaram contrato de representação comercial, a atrair o entendimento sedimentado no Tema 550 de Repercussão Geral ("Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes"). No mesmo tom, o caso concreto não cuidou de contrato de transporte autônomo de carga, a fazer incidir o entendimento delineado pelo STF na ADC 48. 



    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1149, que versa sobre a competência da Justiça do Trabalho para reconhecer o vínculo empregatício em contratos de franquia, encontra-se pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Embora o juízo de primeiro grau tenha se manifestado sobre a questão, a decisão final ainda não foi proferida pela Corte Suprema.



    Assim, data venia, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, deflui a competência material desta Justiça Especializada para conhecer e apreciar o pleito de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e demais pedidos nele arrimados. 



    Como corolário, dou provimento ao recurso ordinário do autor para, afastando a alegação de incompetência material da Justiça do Trabalho e determinação de remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, para determinar o retorno dos autos à Origem para o prosseguimento do feito, como entender de direito, apreciando a existência ou não do vínculo empregatício. 



    Dou provimento” (eDoc 18)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    O tema versado nesta reclamação versa, portanto, sobre possível fraude na relação de trabalho, objeto que se insere na ordem de sobrestamento nacional determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema 1389 da RG). Explico. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389 (ARE n. 1532603), no qual será apreciada a “[c]ompetência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE nº 1.532.603, Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional dos processos, nos seguintes termos:     



    “Conforme disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, “Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 



    [...] 



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    [...] 



    Feitas essas considerações, entendo necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso dos autos, para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional e versem sobre os assuntos discutidos nestes autos. Entendo que essa medida impedirá a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e aborde outras questões relevantes para a sociedade. 



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. (Grifei). 



    A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema n. 1389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos cuja discussão envolva o instituto da “pejotização” e seus desdobramentos constituem mudança na moldura jurídica subjacente à análise do caso concreto, devendo ser observada pela autoridade reclamada, para, após a fixação da tese pelo STF, reanalisar o caso, a fim de concretizar os postulados da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, em consonância com a cultura de precedentes obrigatórios.



    Trata-se de alteração jurídica relevante que gera reflexos imediatos na marcha processual, devendo ser considerada pelo órgão julgador de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que assim preceitua, in verbis:    



    "Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”



 Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, acolho parcialmente o pedido formulado na presente reclamação para cassar o acórdão do TRT 2, nos autos do Processo nº 1001177-91.2023.5.02.0002 e determinar a observância da supracitada ordem de suspensão nacional de processos determinada nos autos do ARE n. 1532603 (Tema n. 1389 da RG).



 Envie-se cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



 Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente